Tribunal: TJBA
Processo: 8013772-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013772-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: NIELSON DE SOUZA GOIS

Advogado(s)
:
ROSE VITORINO PIRES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM BUSCA E APREENSÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO UTILIZADO COMO INSTRUMENTO DE TRABALHO. BEM ESSENCIAL. MANUTENÇÃO DO DEVEDOR NA POSSE. POSSIBILIDADE. ASTREINTES. CUMPRIMENTO DA ORDEM DE RESTITUIÇÃO. PERDA DE OBJETO PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pela instituição financeira contra decisão que, em Ação de Busca e Apreensão, suspendeu a liminar anteriormente concedida e determinou a restituição de uma motocicleta ao devedor. Discute-se no recurso a legalidade da manutenção do devedor na posse do bem, bem como a adequação da multa diária (
astreintes
) fixada para o caso de descumprimento da ordem de devolução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão no presente recurso: (i) definir se a comprovada utilização da motocicleta como instrumento essencial à atividade profissional do devedor justifica, em caráter excepcional, a sua manutenção na posse do bem; e (ii) analisar a regularidade da multa cominatória fixada, considerando o seu propósito coercitivo e a posterior restituição do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A motocicleta objeto da lide constitui ferramenta essencial à atividade laboral do Agravado, que atua no ramo de fornecimento de alimentos com entrega domiciliar, sendo indispensável à sua subsistência e de sua família.

A apreensão de bem indispensável ao exercício profissional do devedor representa uma medida de onerosidade excessiva, que pode inviabilizar a própria quitação do débito, contrariando a finalidade do processo e o princípio da dignidade da pessoa humana.

A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, admite, excepcionalmente, a manutenção do devedor na posse do bem alienado fiduciariamente quando este for indispensável à sua atividade profissional, nomeando-o como fiel depositário.

A efetiva devolução do bem pela Agravante, ainda que realizada após o prazo estipulado, acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à discussão sobre a legalidade e o valor das
astreintes
, uma vez que a obrigação principal foi satisfeita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.
Tese(s) de julgamento
: 1. A motocicleta utilizada como instrumento de trabalho para o sustento do devedor e de sua família caracteriza-se como bem essencial, justificando-se, excepcionalmente, a manutenção da posse em seu favor durante o trâmite da ação de busca e apreensão. 2. O cumprimento da obrigação de restituir o bem acarreta a perda superveniente do interesse recursal no que tange à discussão sobre a multa cominatória, cabendo ao juízo de origem a análise da sua exigibilidade pelo período de mora.

Dispositivos legais relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 931, 937, VIII, e 1.015, I.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8030802-24.2023.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8013772-05.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e como Agravado NIELSON DE SOUZA GOIS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01